Tribunal: TJSP
Processo: 1111434-80.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Cédulas de crédito hipotecárias garantidas por apólices de seguro prestamista. Cumprimento de sentença que se restringe à fixação da proporção da indenização securitária devida ao banco credor e à autora. Acolhimento dos cálculos do banco executado, com a consequente extinção do processo, nos termos do art.924, II do CPC, no sentido de que incidem sobre o saldo devedor juros

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Cédulas de crédito hipotecárias garantidas por apólices de seguro prestamista. Cumprimento de sentença que se restringe à fixação da proporção da indenização securitária devida ao banco credor e à autora. Acolhimento dos cálculos do banco executado, com a consequente extinção do processo, nos termos do art.924, II do CPC, no sentido de que incidem sobre o saldo devedor juros de mora de 1% ao mês, desde a data do sinistro até a data do depósito. Irresignação da parte autora exequente. Descabimento. Sentença proferida na fase de cumprimento de sentença que está em consonância com a r. sentença de mérito, transitada em julgado. Inexistência de fundamento para a diferenciação de tratamento entre o saldo devedor que pertence ao banco e a parte do crédito remanescente que toca à segurada. Juros moratórios, ademais, que não se confundem com os encargos remuneratórios estabelecidos em contrato. Aplicação do art.252 do RITJSP. Inaplicável a regra insculpida no artigo 85, §11, do CPC, em razão de não terem sido fixados honorários advocatícios na origem em favor da parte apelada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001087401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111434-80.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARA
LEVOTO COSTA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos (3 a 2), negaram provimento ao recurso, vencidos o Relator Sorteado e o 2o
Desembargador, que lhe dariam provimento. Acórdão com o 3o Desembargador e
declarará voto o Relator Sorteado., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER BARONE,
vencedor, SALLES VIEIRA, vencido, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 21.130
Apelante: Mara Levoto Costa
Apelado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Companhia de Seguros Aliança
CONTRATOS BANCÁRIOS. Cédulas de crédito hipotecárias
garantidas por apólices de seguro prestamista. Cumprimento de
sentença que se restringe à fixação da proporção da
indenização securitária devida ao banco credor e à autora.
Acolhimento dos cálculos do banco executado, com a
consequente extinção do processo, nos termos do art.924, II do
CPC, no sentido de que incidem sobre o saldo devedor juros de
mora de 1% ao mês, desde a data do sinistro até a data do
depósito.
Irresignação
da
parte
autora
exequente.
Descabimento. Sentença proferida na fase de cumprimento de
sentença que está em consonância com a r. sentença de mérito,
transitada em julgado. Inexistência de fundamento para a
diferenciação de tratamento entre o saldo devedor que pertence
ao banco e a parte do crédito remanescente que toca à segurada.
Juros moratórios, ademais, que não se confundem com os
encargos remuneratórios estabelecidos em contrato. Aplicação
do art.252 do RITJSP. Inaplicável a regra insculpida no artigo
85, §11, do CPC, em razão de não terem sido fixados
honorários advocatícios na origem em favor da parte apelada.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls.877/879 que, acolhendo os cálculos do banco
executado, julgou extinto, nos termos do art.924, II do CPC, o
cumprimento de sentença, a fim de determinar “(a) a expedição de
mandado de levantamento em favor do Banco do Brasil, no importe de R$
656.627,28; (b) expedição de mandado de levantamento em favor do
patrono da autora, no importe de R$ 69.812,16; e (c) a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandado de levantamento do saldo remanescente em favor da autora”.
A parte autora exequente, ora apelante,
sustenta, em suma, que: 1) os juros impostos em seu desfavor pressupõem
a mora do devedor, o que não ocorreu, haja vista que o sinistro ocorreu
antes do vencimento da primeira parcela; 2) quem incidiu em mora, pelo
contrário, foi o banco, ao recusar-se em dar a quitação competente; 3) em
processo envolvendo as mesmas partes (no 1014949-81.2015.8.26.0003), a
C. 29a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal decidiu que referidos
juros devem ser expurgados do cálculo do saldo devedor, sendo que tal
precedente repercute diretamente em todos os processos de mesmo objeto e
mesmas partes, posto que se refere ao mesmo sinistro narrado nos autos; 4)
o seguro prestamista contratado tem por objetivo quitar o saldo devedor
(ou parte dele) pelo valor vigente à data do sinistro, portanto, ocorrendo o
sinistro, o saldo devedor (ou a parte coberta pelo seguro) considera-se
quitado; 5) o corréu executado Banco do Brasil, ora apelado, é responsável
solidário pelo pagamento do seguro, uma vez que compõe o mesmo grupo
econômico da seguradora corré; 6) uma vez comunicado o sinistro à
seguradora, a quitação da dívida não dependia mais da apelante, mas da
própria parte apelada, que, na condição de estipulante e primeira
beneficiária do seguro, nada fez perante a seguradora para que o saldo
devedor fosse quitado, daí a sua mora; 7) conforme jurisprudência do C.
STJ, o credor em mora não tem direito ao recebimento de juros moratórios;
8) eventualmente, se fossem devidos juros de mora em seu desfavor, não
poderiam tais encargos ser superiores a 5% ao ano, nos termos das
cláusulas contratuais previstas nas apólices do seguro 'sub judice'; 9) a r.
sentença recorrida também padece de vício, na medida em que eventual
termo inicial de incidência dos juros de mora deveria se dar a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação, nos termos da r. sentença proferida na fase de conhecimento, e não
desde a data do sinistro; 10) por fim, uma vez quitada a dívida, deve-se
impor ao banco apelado a obrigação de baixar a hipoteca dada em garantia
e excluir o nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena
de multa; e 11) o banco apelado deve ser condenado em honorários
advocatícios de, no mínimo, 10% sobre o valor dos juros ora impugnados.
Houve resposta.
Iniciado o Julgamento Virtual do recurso, o
E. Relator Sorteado, Des. Salles Vieira, propôs, em seu voto, o provimento
do recurso, para o fim de recálculo do valor devido à instituição financeira.
Ousei discordar, propondo o não provimento
do apelo e, realizado o julgamento em continuação, nos termos do artigo
942, §1o, do Código de Processo Civil, a Turma Julgadora, por maioria de
votos, negou provimento ao recurso, ocasião em que fui designado Relator.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art.924, II do
CPC, deixou assentado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Vistos.
Fls. 858/859 e 860/875:
Diante do trânsito em julgado da sentença de fls. 772/777
(certidão de fl. 788), a corré Companhia de Seguros Aliança do
Brasil efetuou o depósito integral da condenação que lhe foi
imposta, em 10/07/2017 (R$ 767.933,82 fls. 782/784),
restando decidir entre a autora Mara Levoto Costa e o corréu
Banco do Brasil quem levantaria e em qual proporção os
valores depositados pela referida seguradora para quitar os dois
contratos de financiamento em aberto (contratos 40-00910/6 e
40-00919/X).
A autora apresentou como devido o saldo credor, na data do
sinistro (28/11/2013), em favor do Banco do Brasil, no
montante de R$ 354.676,54 (fls. 824/828).
O Banco compareceu nos autos para indicar o saldo devedor
da autora, na data do sinistro, no importe de R$ 354.850,00
(fls. 839/840). Como essa diferença de R$ 173,46 não foi
impugnada pela autora, pelo contrário, ela acatou essa base de
cálculo apontada pelo Banco (fl. 863), então restou
incontroverso que o saldo devedor da autora, referente aos dois
contratos
de
financiamento
acima
mencionados,
em
28/11/2013, na data do sinistro, perfazia a quantia de R$
354.850,00 (fls. 839/840).
Restou, igualmente, incontroverso que referida quantia
atualizada, conforme definido na sentença (fl. 776), desde a
data do sinistro (28/11/2013) até a data do depósito
(10/07/2017 fl. 784), representa o montante de R$ 457.792,66
(fls. 839/840 e 863).
Por fim, restou, ainda, incontroverso o quantum devido a título
de honorários advocatícios em favor do patrono da autora,
conforme planilha de cálculos detalhada apresentada pela corré
Seguradora (R$ 69.812,16 fls. 858/859).
Debatem, portanto, as partes acerca da incidência dos juros e,
nesse particular, assiste razão ao Banco para que haja a
incidência de juros de 1% a.m., deste a data do sinistro até a
data do depósito (10/01/2017 fl. 784), que atinge a importância
de R$ 198.834,62, perfazendo o total do saldo devedor, em
10/01/2017, de R$ 656.627,28 (fls. 838/839).
Assim, como o valor da indenização securitária foi atualizado e
acrescido de juros moratórios desde a data do sinistro
(28/11/2013) até a do seu depósito (10/01/2017), como definiu
a sentença (fl. 776), transitada em julgado, e não alterada pelo
v. acórdão de fls. 864/875 (que não foi proferido neste
processo), o mesmo conceito deve ser aplicado ao montante do
crédito devido ao Banco, o primeiro beneficiário do seguro, na
data do sinistro.
Isso porque se a seguradora houvesse efetuado a liquidação,
em 28/11/2013, pagaria o limite das apólices contratadas, de
R$ 406.772,28 (fl. 772), e diante do saldo devedor, na mesma
data, de R$ 354.850,00, reconhecido por ambas as partes,
haveria uma diferença devida à autora de R$ 51.922,30. Logo,
não é crível aceitar que agora a autora faça jus ao recebimento
de R$ 343.445,12, como defendeu inicialmente (planilha de fl.
824).
Em outras palavras, tanto a autora quanto o Banco, este,
inclusive, na qualidade de primeiro beneficiário do seguro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem ter o mesmo tratamento, qual seja, o direito à
composição das quantias que lhes são devidas, na forma
prevista na sentença: juros moratórios de 1% a.m. e a
atualização monetária, que representa mera adequação do valor
nominal do dinheiro a seu valor real, considerados os índices
do período, como forma de preservar o valor da moeda,
corroído
pela
inflação
(TJSP,
Apelação
no
0224398-09.2009.8.26.0100, Rel. Des. José Malerbi, 35a
Câmara da Seção de Direito Privado, julgado em 24.02.2014).
Nesta toada, o Banco do Brasil deve levantar a quantia de R$
R$ 656.627,28, restando o saldo remanescente em favor da
autora, após a dedução dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, determino:
(a) a expedição de mandado de levantamento em favor do
Banco do Brasil, no importe de R$ 656.627,28;
(b) expedição de mandado de levantamento em favor do
patrono da autora, no importe de R$ 69.812,16; e
(b) a expedição de mandado de levantamento do saldo
remanescente em favor da autora.
Em
consequência,
JULGO
EXTINTO
O PRESENTE
PROCESSO com fundamento no artigo 924, II, do CPC.
Oportunamente, providencie a zelosa serventia o quanto
necessário para expedição das respectivas guias de levantamento”.
Acrescente-se, por oportuno, que a parte
autora ingressou, em 06.11.2014, com “ação de cumprimento de seguro”
em face do Banco do Brasil e da seguradora Companhia de Seguros
Aliança, em razão da mora de ambos os corréus na quitação de cédulas de
crédito hipotecárias garantidas por seguro prestamista, nos limites das
apólices contratadas, decorrente do falecimento, por morte natural, do
devedor, cônjuge da autora.
O D. Juízo de origem, na r. sentença de
fls.772/777, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a
presente ação, para condenar COMPANHIA DE
SEGUROS
ALIANÇA
DO
BRASIL
S/A.
ao
pagamento da indenização securitária, observados os
limites pactuados nas apólices, atualizada desde a data
do sinistro, consoante a Tabela Prática de Atualização de
Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, e com juros moratórios de um por cento ao mês a
partir da citação, sendo, primeiramente imputado o valor
ao saldo devedor junto ao BANCO DO BRASIL S/A, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
destinando-se o remanescente, se houver, em favor da
autora”.
Tendo
a
seguradora
corré
depositado
espontaneamente o valor da condenação a fls.784, no importe de
R$767.933,82, foi instaurado pela parte autora, então, o presente
cumprimento de sentença, o qual tem por objeto somente a fixação da
proporção devida tanto ao banco corréu, primeiro beneficiário da
indenização securitária, quanto à autora, segunda beneficiária em caso de
eventual saldo remanescente em seu favor.
A parte autora exequente, ora apelante, se
insurge contra a incidência de juros moratórios sobre o saldo devedor a ser
levantado pelo banco executado, quantia essa que perfaz o montante de
R$198.834,62.
Sem razão, contudo, a irresignação da parte
apelante.
Isso porque a r. sentença apelada está em
consonância com a r. sentença proferida na fase de conhecimento, já
transitada em julgado, e que determinou a incidência de correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da condenação,
não se vislumbrando fundamento para a diferenciação de tratamento entre
a parte do crédito que pertence ao banco e a parte do crédito remanescente
que toca à segurada. Por essa razão, tendo incidido sobre o saldo
remanescente em favor da parte autora a correção monetária e os juros de
mora (aumentando de R$51.922,30, à época do sinistro, para
R$156.015,38), deve, igualmente, sofrer o mesmo ajuste o saldo devedor a
ser vertido ao banco, que é o credor da relação jurídica 'sub judice' e, por
conseguinte, o primeiro beneficiário da indenização securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpre acrescentar que a data de incidência
dos juros moratórios nesta oportunidade (da data da citação para a data do
sinistro, em 28.11.2013) é matéria de ordem pública, passível, portanto, de
alteração mesmo de ofício.
Impertinente, por fim, a alegação da parte
apelante de que os juros em exame são superiores aos encargos contratuais
celebrados (fls.902), uma vez que a taxa de 5% ao ano, estipulada na
cláusula “Encargos financeiros” (fls.24 e 35), se refere aos juros
remuneratórios, estando a mora regulada, por outro lado, pela comissão de
permanência (cláusula “Inadimplemento”). Por esse motivo, não há que se
confundir os juros moratórios fixados em sentença com referido encargo
contratual.
Assim, é de rigor a manutenção da r.
sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, acolhendo os cálculos
apresentados pelo banco executado para que incidam sobre o saldo
devedor os juros moratórios de R$198.834,62.
Tendo em vista que não foram fixados
honorários advocatícios em benefício da parte executada, mostra-se
incabível, 'in casu', a fixação dos honorários recursais previstos pelo art.85,
§11, do CPC.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido contrário que foi apresentado pelo E. Relator Sorteado,
pelo meu voto vencedor, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WALTER BARONE
Desembargador Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33371
Apelação Cível no 1111434-80.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Mara Levoto Costa
Apelado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Companhia de Seguros Aliança
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido contrário, diverge-se da
douta maioria, que negou provimento ao recurso, pelas razões a seguir.
Trata-se de ação de cumprimento de seguro, ajuizada pela
apelante, com base em cédulas rurais hipotecárias, firmadas entre seu cônjuge e a
instituição financeira (fls. 23/41), e devidamente garantidas por apólices de seguro
prestamista (fls. 42/53).
Sustentou a autora, em síntese, na inicial, que ocorrido o
falecimento de seu cônjuge, e comunicada a ocorrência do sinistro à seguradora e à
instituição financeira, não houve a quitação das cédulas rurais hipotecárias firmadas,
não obstante previsão contratual neste sentido. Pleitou, assim, o cumprimento da
obrigação correspondente às rés (fls. 01/19).
Julgado procedente o pedido inicial (fls. 772/777), teve início a
fase de cumprimento de sentença (fls. 785/787).
Após manifestação das partes, sobreveio a r. sentença de fls.
877/879, que julgou extinto o feito, com fulcro no art. 924, II, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
O pedido em discussão fundamenta-se em seguro prestamista.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de Seguros
Privados), “O seguro prestamista é aquele no qual os segurados convencionam pagar
prestações ao estipulante para amortizar dívida contraída ou para atender a compromisso
assumido. O primeiro beneficiário é o próprio estipulante pelo valor do saldo da dívida
ou do compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga ao segundo
beneficiário, indicado pelo segurado. O seguro prestamista, geralmente, apresenta as
coberturas de morte, invalidez e desemprego”.
Como bem sustentou a apelante, comunicada a ocorrência do
sinistro à seguradora, e estando presentes os requisitos necessários, o saldo devedor,
apurado àquela data, deve ser adimplido junto à instituição financeira.
Ante a recusa da seguradora em adimplir com esta obrigação,
necessário se fez o ajuizamento desta ação, de modo que assim restou determinado pela
r. sentença, na fase de conhecimento (fls. 772/777):
“A respeito, ficou convencionado que 'eventual valor da
indenização que ultrapassar o saldo devedor desta operação de Rural será repassado,
pelo Banco do Brasil S.A., ao cônjuge sobrevivente' (fls. 42 e 44). Ademais, a autora
comprovou o adimplemento de suas prestações, o que, no mais, não foi impugnado
por nenhum dos réus, sendo que cumpriu com suas obrigações e os réus devem
cumprir com as suas. Assim, reconheço o dever de pagamento da cobertura securitária,
sendo, primeiramente imputado o valor ao saldo devedor junto ao banco réu, destinando-
se o remanescente, se houver, em favor da demandante. Diante do exposto, JULGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCEDENTE a presente ação, para condenar COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA DO BRASIL S/A. ao pagamento da indenização securitária,
observados os limites pactuados nas apólices, atualizada desde a data do sinistro,
consoante a Tabela Prática de Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e com juros moratórios de um por cento ao mês a
partir da citação, sendo, primeiramente imputado o valor ao saldo devedor junto
ao BANCO DO BRASIL S/A, e destinando-se o remanescente, se houver, em favor
da autora” (grifo nosso).
Restou incontroverso, portanto, em face do acima disposto, que
“a autora comprovou o adimplemento de suas prestações”, não havendo razão, portanto,
para a incidência de juros moratórios sobre os valores cobrados pela instituição
financeira, relativos às cédulas rurais hipotecárias, garantidas por apólices de seguro
prestamista.
Maria Helena Diniz, em seu Curso de Direito Civil Brasileiro,
nos ensina que os “juros moratórios constituem pena imposta ao devedor pelo atraso no
cumprimento da obrigação, atuando como se fosse uma indenização pelo retardamento
no adimplemento da obrigação (RT, 435:100 e 217, 440:71, 444:146, 432:100 e 118,
446:167, 436:247, 398:340, 483:114, 437:162, 610:137, 611:130; RF, 269:188; Súmula
54 do STJ)”.
Neste sentido, sobre o valor do débito existente junto à instituição
financeira, cabível, apenas, a incidência de correção monetária, que visa a recompor o
valor da moeda, excluídos, portanto, os juros de mora, eis que, após a comunicação do
sinistro, inexistente qualquer mora da parte autora, em face da obrigação imposta à
seguradora.
Veja-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“1014949-81.2015.8.26.0003 Classe/Assunto: Apelação Cível /
Seguro Relator(a): Fortes Barbosa Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 29a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 01/03/2018 - Data de publicação:
01/03/2018 - Data de registro: 01/03/2018
-Ementa: Execução Embargos Nulidade
inexistente Dilação probatória desnecessária - Procedência parcial Valor depositado
em demanda anterior
Abatimento do saldo devedor
Cabimento
Seguro
prestamista Saldo devedor que deve ser corrigido até a data do depósito da
indenização securitária
Encargos moratórios que cessam a partir da
comunicação do sinistro Saldo devedor a ser apurado Verba honorária majorada
Agravo retido desprovido, apelo provido em parte.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar parcialmente a r.
decisão, para fins de recálculo do valor devido à instituição financeira.
Postas estas premissas, dava provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator Sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
F6E7890
11
14
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
FB19D98
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1111434-80.2014.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.